Tribunal: TJDFT
Processo: 0701684-78.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701684-78.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO DAS NEVES SOLA AGRAVADO: MARCIO ROCHA DOS SANTOS, THAIS DANTAS GRAMACHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão, em cumprimento de sentença, que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da executada ELVI COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA para atingir bens dos seus sócios. DECIDO. Verifico que após a desconsideração da personalidade jurídica, e da interposição do agravo de instrumento, o juiz de origem extinguiu o feito por verificar que a executada se encontra em recuperação judicial, e determinou a expedição de certidão de crédito, a pedido dos credores, para habilitação no juízo concursal. Nesse quadro, é de se reconhecer a ausência superveniente de interesse recursal do agravante. ANTE O EXPOSTO, em face à manifesta inadmissibilidade, não conheço do recurso. Custas, pelo recorrente. (e) Brasília/DF, 14 de dezembro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito